Tribunal: STF
Processo: RE 1534175
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo embargante e determinou, em consequência, a inversão dos ônus sucumbenciais (doc. 190).



    O embargante sustenta, no entanto, que a decisão foi omissa por não ter determinado, também, a majoração dos honorários, conforme determinada a legislação de regência (doc. 191).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade.



     



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, não procede a alegação de omissão, dado que o dispositivo da decisão, corretamente, impôs os ônus da sucumbência à parte vencida. No caso, a teor da jurisprudência desta Suprema Corte, não há falar em majoração em casos de provimento de recurso. Neste sentido refiro o ARE 1.322.741 ED/SP, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, nos seguintes termos:



    [...]



    Este Supremo Tribunal assentou que, quando o recurso extraordinário for provido e invertidos os ônus sucumbenciais no julgado embargado, não há majoração dos honorários advocatícios antes fixados. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. PROVIMENTO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (…) Nos termos do art. 85, § 11, do Código Processual em vigor, ‘o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. Na espécie, contudo, o recurso extraordinário – conhecido e provido no julgado embargado – foi interposto pela ora embargante, de forma que não há falar, até o momento, em ‘trabalho adicional realizado em grau recursal’ por parte do advogado que a representa. Com efeito, ao ser provido o apelo extremo, determinei a inversão dos ônus sucumbenciais, medida, por si só, apta à remuneração do trabalho desenvolvido pelo representante da parte vencedora” (RE n. 1.219.133-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 4.9.2019).



    Tem-se, por exemplo, na decisão do Ministro Gilmar Mendes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.203.417-ED:



    “De fato, observo que não houve a inversão de honorários, não obstante tenha se dado provimento ao RE. Portanto, é de rigor se acolher os aclaratórios para sanar omissão nesse ponto. (…) Quanto à majoração, somente será devida no caso de eventual interposição de recurso pela parte adversa contra a decisão monocrática do eDOC 40 integrada pela presente decisão. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração apenas para determinar a inversão do valor da verba honorária” (DJe 26.3.2020).



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator